Tribunal: TCU
Processo: 010.090/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3861/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, c/c os artigos 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, ACORDAM, conforme os pareceres emitidos nos autos, em: conhecer da denúncia; considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar; dar a ciência abaixo, encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta à denunciante e ao Comando do Exército; levantar o sigilo dos autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal da denunciante; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 010.090/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Comando do Exército/Comando da 12a Brigada de Infantaria Leve. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Comando do Exército/Comando da 12a Brigada de Infantaria Leve, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas nos pregões SRP 9/2021 e 22/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. para atendimento das exigências constantes dos itens 5.1.4.1 e 5.1.4.2 do termo de referência dos citados certames, para fins de habilitação, deveria ser exigida apenas a apresentação de relação explícita e declaração de sua disponibilidade, com a comprovação do cumprimento das exigências a ser verificada apenas para fins de contratação, nos termos do artigo 30, §6o, da Lei 8.666/1993 e da Súmula TCU 272; e 1.8.1.2. a conduta de licitante que desiste da proposta por ocasião do certame, bem como de licitante que dá causa a sua própria desclassificação, enseja a abertura de processo administrativo, com possibilidade de sanção, sob pena de responsabilização do gestor, com fundamento no artigo 7o da Lei 10.520/2002 e na jurisprudência deste Tribunal.